Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-39.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. DANO MORAL. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. ATUALIZAÇÃO DE SALDOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ação revisional de PASEP contra o BANCO DO BRASIL S/A, decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP. O autor pleiteava a recomposição de saldo e a condenação da instituição ao pagamento de R$ 28.125,93 e a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, alegando má-gestão dos valores depositados, por ausência de correção monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: estabelecer se o Banco do Brasil S/A agiu com má-gestão ao não aplicar índices previstos em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso de apelação, por força do art. 1.012, caput, do CPC, é dotado de efeito suspensivo, salvo exceções não configuradas no caso. Ausência de interesse processual quanto a este aspecto.
2. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, sendo o Banco do Brasil mero depositário dos valores do PASEP, devendo aplicar os índices de correção definidos pelo Conselho Diretor.
3. O autor não comprovou a inadequação dos índices aplicados à sua conta, utilizando parâmetros incorretos para a atualização.
4. O autor não apresentou provas aptas a desconstituir as conclusões do laudo judicial ou demonstrar falhas na aplicação dos índices legais.
5. Não foi comprovada a prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil, sendo inviável a condenação por danos materiais sem prova de má gestão ou desfalques.
6. A reparação de danos exige demonstração de ato ilícito, o que não restou comprovado no caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.